Tribunal: TCU
Processo: 035.487/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11895/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.487/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alfredo Luís Souza Serejo (CPF XXX.859.807-XX); Bruno Renato Figueiredo Moura (CPF XXX.143.457-XX); Eraldo da Conceição Fernandes (CPF XXX.324.327-XX); Gilmar da Silva Braga (CPF XXX.169.607-XX); Ilton Marques (CPF XXX.898.097-XX); João Damasceno Lima (CPF XXX.258.987-XX); Jonas Moura Mateus (CPF XXX.362.367-XX); Nelson Paschoal (CPF XXX.565.777-XX); Nesomar de Miranda Lyra (CPF XXX.828.017-XX); Osvaldo Nogueira (CPF XXX.299.714-XX); Raimundo Jose dos Santos (CPF XXX.995.647-XX) e Vanderlei Oliveira Gomes (CPF XXX.055.057-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.